Tribunal: TJPA
Processo: 0809001-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809001-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO REIS DOS SANTOS

IMPETRANTE: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL, ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A DECISÃO QUE NEGA VIGÊNCIA AO TEXTO NORMATIVO PREVISTO NO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA ‘E’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ENCONTRA ÓBICE NA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTA NO ARTIGO 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10, DA JURISPRUDÊNCIA DO STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES.

2. A INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL ESTÁ SOB JULGAMENTO DO ÂMBITO DA CORTE SUPREMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS AUTOS DO RE 1.235.340/SC, SOB A RELATORIA DO MINISTRO ROBERTO BARROSO, EM QUE SE DISCUTE A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NAS CONDENAÇÕES PROFERIDAS PELOS JURADOS, À LUZ DA SOBERANIA DE SEUS VEREDITOS. TEMA 1.068, DO STF.

3. NESTE PASSO, ENQUANTO A MATÉRIA DEBATIDA NÃO É DECIDIDA PELA CORTE SUPERIOR, NÃO CABE À JUSTIÇA ESTADUAL AFASTAR A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL, SENDO INEGÁVEL A SUA DEVIDA APLICAÇÃO.

4. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) TÊM RECONHECIDO A LEGALIDADE DO DISPOSTIVO, APLICANDO-O EM CASOS SIMILARES, INCLUSIVE NAS HIPÓTESES EM QUE O RÉU RESPONDEU SOLTO À TODA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES: AGRG NO RCH N. 196.133/GO, AGRG NO RCH N. 191.805/PA, RESP N. 1.973.397/MG, DENTRE OUTROS.

5
. nos termos dos recentes julgados do STJ e do STF, de onde se extrai que permanece válido o teor do artigo 492, inciso I, “e”, do Código de processo penal, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este Tribunal aplicar o texto normativo federal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

6. Quanto à lei processual penal no tempo, utiliza-se o princípio da aplicação imediata, conforme dispõe o artigo 2º, do Código de Processo Penal, de forma que, uma vez promulgada e vigente determinada lei processual penal, ela deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, mesmo que seja mais gravosa. precedentes.

7.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

25ª
Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
, realizada em
29/07/2024
.

Julgamento presido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Rogerio Reis dos Santos
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que acolhendo o
veredito
do
Conselho de Sentença
, o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado em concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, decretando a
execução provisória da pena
aplicada, nos termos do
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 19843736, os impetrantes informaram que o ora paciente foi
denunciado
pela
suposta
prática do
crime de homicídio qualificado
, ocorrido em
04 de maio de 2014
, sendo posteriormente
pronunciado
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Salientaram que após a instrução processual, o ora paciente veio a ser condenado em
20 de maio de 2024
, ou seja,
10 (dez) anos
após a suposta ocorrência dos fatos, sendo-lhe imposta a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
.

Esclareceu que o paciente foi preso logo após a realização do julgamento em plenário, em afronta às novas diretrizes legais trazidas pela
Lei do Pacote Anticrime – Lei nº 13.964/2019
.

Por tal razão, os ora impetrantes arguiram, em síntese, que é
inconstitucional
a
execução provisória da pena
como
efeito automático de condenação do júri
,
antes do trânsito em julgado da sentença
, especialmente quando
não há fundamentação idônea
ou suficiente a imposição da medida extrema, ou quando
não há fato contemporâneo
que justifique a segregação cautelar do paciente, como se vislumbra na hipótese.

Sob tais premissas, requisitaram o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que o ora paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente
Alvará de Soltura
, considerando que os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não estão preenchidos, sendo possível, ainda, a
substituição
da
prisão preventiva
por outras
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, vez que o paciente possuí
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse.

No mérito, pugnou pela
confirmação da ordem
,
em definitivo
, cessando, assim, o evidenciado constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente.

Solicitou sua intimação para realização de
Sustentação Oral
em plenário.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram originariamente distribuídos à relatoria do Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
que, por se encontrar
afastado
de suas atividades judicantes, requisitou a
devolução
dos autos à Secretaria, em atenção ao
pedido de liminar pendente de análise
nos autos. (ID 19854487).

Após o seu retorno, o Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, indicou a minha
prevenção
para julgamento do feito, pela anterior distribuição e julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 0003256-75.2014.8.14.0201
, nos termos do
artigo 116, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça
. (ID 19916729).

Acolhida a prevenção, ID 19999971,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator. (ID 20037323).

Através do
Ofício nº 10/2024-GAB
, o
juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, autoridade inquinada coatora, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1. Cumprimentando-a, este Juízo foi informado através do Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do Habeas Corpus impetrado em favor de
ROGÉRIO REIS DOS SANTOS
, pelo que presto as seguintes informações: 2.
O paciente e outros réus foram denunciados
(31411872)
por terem
,
no dia 04 de maio de 2014
,
quando estavam retornando de uma festa, ordenado que os ocupantes de um táxi
,
em que a vítima se encontrava
,
descessem do veículo e
,
então
,
alvejaram a vítima com disparos de arma de fogo atingindo-a na cabeça
,
braços e costas
,
empreendendo fuga logo em seguida
. 3. O processo teve seu curso normal e
os réus
,
inclusive o paciente
,
foram pronunciados
(75972878)
como incursos nas penas descritas no artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29 todos do Código Penal Brasileiro
. 4. Em
Sessão de Julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, realizada em
20 de maio de 2024
(116057534) o
Conselho de Sentença
,
entendeu que o paciente ROGÉRIO REIS DOS SANTOS foi o autor do fato que vitimou
Lucas Venicius Moreira Gomes
, sendo, portanto,
condenado a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida
,
inicialmente
,
em regime fechado e
,
na mesma ocasião
,
foi declarada a perda do cargo como efeito da condenação
(116057517). 5. Cumpre informar, ainda, que este Juízo determinou o
cumprimento provisório da pena em virtude do disposto no artigo 492, inciso I, “e” do Código de Processo Penal
,
bem ainda a teor do Tema 1.068 da Repercussão Geral do Superior Tribunal Federal decretando a expedição imediata da prisão do paciente
. 6. Ao final da Sessão de Julgamento, a Defesa do ora paciente interpôs Recurso de Apelação, nos termos do art. 593, III, alínea ‘d’, e artigo 600, §4º todos do CPP, que foi recebido na mesma ocasião. 7. O feito foi encaminhado a instância superior em
11 de junho de 2024
. 8. É o que havia a informar. (...).”
Grifei

Em
14/06/2024
, ID 20107318, os ora impetrantes peticionaram nova
manifestação
nos autos, para alertar, em resumo, que o juízo inquinado coator utiliza da mesma fundamentação para manter a prisão processual dos réus, ainda que em casos e situações distintas. Aduziu, ainda, em reforço às suas razões, que o ora paciente não possui outros antecedentes criminais, e que, durante a realização do Tribunal do Júri, o representante do Ministério Público de 1º Grau não pediu a concessão do réu, ora paciente, situações excepcionais que indicam a possibilidade de concessão da ordem em seu benefício.

De posse dos autos,
indeferi
o pedido de liminar pleiteado pelos impetrantes, e, em seguida, solicitei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 20148434.

Nesta
Superior Instância
, ID 20448362, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, por inexistência do alegado constrangimento ilegal ao ora paciente.

A presente impetração foi levada a julgamento em Sessão realizada no dia
15/07/2024
, quando esta relatora proferiu
voto
pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
, sob os argumentos, em suma, de ausência de fundamentação da decisão, ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade da medida, manifestando-se, ainda, pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação e pela irretroatividade da
Lei nº 13.964/2019
(que trouxe o chamado “pacote anticrime” e, nele, o dispositivo legal combatido).

Todavia, na ocasião, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
proferiu
voto divergente
, pela
denegação da ordem
, sob os argumentos, em síntese, de que o
STF (Supremo Tribunal Federal)
admitiu
Repercussão Geral
nos autos do
RE 1.235.340 - Tema 1.068
, onde, embora não tenha sido concluído o julgamento, já formou maioria pela constitucionalidade da prisão decorrente das decisões do Tribunal do Júri. Acrescentou que, inclusive, há decisão do
STF (Supremo Tribunal Federal)
reformando julgados do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, no sentido de determinar a aplicação do
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, ou que aquela
Corte Superior
observe a
Cláusula de Reserva de Plenário
, nos termos do
artigo 97 da Constituição Federal de 1988
e da
Súmula Vinculante nº 10/STF
, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo.

Após a
divergência
em plenário, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo Nunes
pediu vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Em
29/07/2024
, durante a realização da
25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento Presencial
, perante a
Seção de Direito Penal
, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo Nunes
proferiu
Voto-Vista
, nos seguintes termos:

“A controvérsia cinge-se em dizer se, no caso concreto, o fundamento utilizado pelo juízo é idôneo para manter a prisão provisória imposta ao paciente que, segundo consta dos autos, se encontrava respondendo solto ao processo.

Em outras palavras, esta Corte deve decidir se o
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, é suficiente para justificar a prisão imposta, sem a necessidade de indicação dos requisitos da prisão preventiva.

1 –
DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
:

De saída, anoto que, como já bem pontuado pela
divergência
, para a
Declaração de Inconstitucionalidade
do referido dispositivo, é necessária a obediência à
Cláusula de Reserva de Plenário
, prevista no
artigo 97, da Constituição Federal
, que assim determina, in verbis:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A matéria já foi, inclusive, debatida no âmbito do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, que editou a
Súmula Vinculante nº 10
, cujo enunciado é o seguinte:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Dessa forma, para que se negue vigência ao texto normativo aqui em análise, seria necessária a observância da Cláusula de Reserva de Plenário, conforme, inclusive, vem determinando o
STF (Supremo Tribunal Federal)
, à exemplo do julgamento da
Rcl. nº 59.594/DF
, quando
cassou
parte do
Acórdão
proferido pela
Quinta Turma
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, que negava aplicação ao dispositivo legal que ora se discute, para determinar nova análise da matéria.

Eis a conclusão da decisão, in verbis:

“(...) De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria. Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar.
Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário
. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
JULGO PROCEDENTE para cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal.
(...).” (STF – Rcl. nº 59.594/MG, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 08/05/2023, Publicação: 11/05/2023).
Destaquei

No mesmo sentido:
Rcl. nº 69.446/RN
, Relator (a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 08/07/2024, Publicação: DJe 09/07/2024;
Rcl. nº 67.691/RS
, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Julgamento: 01/07/2024, Publicação: DJe 03/07/2024;
Rcl. nº 67.478/SP
, Relator (a): Ministro DIAS TOFFOLI, Julgamento: 27/05/2024, Publicação: DJe 03/06/2024;
Rcl. nº 56.025/MG
, Relator (a): Ministro
Nunes Marques
, Publicação: DJe 03/10/2023;
Rcl. nº 60.796/GO
, Relator (a): Ministro
Luiz Fux
, Publicação: DJe 04/08/2023, e outras.

Assim, a concessão da ordem, nos termos do voto anterior da relatora, ou seja, negando vigência ao dispositivo legal, encontra evidente
óbice
na Cláusula de Reserva de Plenário, nos termos do
artigo 97, da Constituição Federal de 1988
e da
Súmula Vinculante nº 10
, da
jurisprudência
do
STF (Supremo Tribunal Federal)
.

2 –
DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
:

Noutro giro, observo que os impetrantes pedem a
Declaração de Inconstitucionalidade
do
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
.

Ocorre que, conforme vem decidindo o
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, não há razões para instaurar o incidente, uma vez que o tema já é objeto de análise no
STF (Supremo Tribunal Federal)
, a quem compete, por excelência, a tutela da Constituição.

Trata-se, como já dito, da
Repercussão Geral
reconhecida nos autos do
RE 1.235.340/SC
, relatado pelo Ministro
Roberto Barroso
, sob o Tema 1.068, onde se discute a questão atinente à execução provisória das condenações proferidas pelos jurados, à luz da soberania de seus vereditos, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988
.

O recurso já teve seu julgamento de mérito iniciado no plenário virtual, constando, do sistema do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, que o relator Ministro
Roberto

Barroso
propôs a seguinte tese, no que foi acompanhado pelos Ministros
Dias

Toffoli
,
Carmem Lúcia
e
André Mendonça
, in verbis:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

O Ministro
Alexandre de Moraes
, acompanhou o relator, propondo, porém, a fixação da seguinte tese:

“A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)”.

O Ministro
Gilmar Mendes
, inaugurando a
divergência
, votou pela manutenção da vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, assentando a seguinte tese:

“A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (art. 5º, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (art. 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente, nos termos do art. 312 do CPP, pelo Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos Jurados”.

Ao final, o Ministro
Gilmar Mendes
declarava a
inconstitucionalidade
da nova redação determinada pela
Lei nº 13.964/2019
ao
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
. Seu voto foi acompanhado pelos Ministros
Ricardo

Lewandowski
e
Rosa Weber
.

Por sua vez, o Ministro
Edson

Fachin
apresentou um voto intermediário, permitindo a execução provisória das penas iguais ou superiores a 15 (quinze) anos.

O julgamento, que ocorria no plenário virtual e já registrava sessões virtuais nos períodos de 24/04/2020 a 30/04/2020, 28/10/2022 a 09/11/2022 e 30/06/2023 a 07/08/2023 (quando foram proferidos os votos acima), foi suspenso em 07/08/2023 por pedido de destaque do Ministro
Gilmar Mendes
, para ser levado a julgamento em Plenário Físico, e permanece assim.

Como se vê, está próximo o término do julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, havendo registro de posicionamentos divergentes bem delineados.

Observa-se, porém, com relevância, a manifestação de 06 (seis) ministros (
Barroso,
Dias
Toffoli
,
Carmem Lúcia
,
André Mendonça, Alexandre de Moraes
e
Fachin
) pela possibilidade de prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, antes de seu trânsito em julgado, em que pese o voto do Ministro
Edson Fachin
seja pela observância da quantidade de pena como critério, nos termos da Lei Processual Penal.

Compreendo que, até o final dos debates e o julgamento definitivo da controvérsia, os Ministros ainda podem mudar seus votos, no entanto, não se pode ignorar as manifestações já registradas e, com especial destaque, o fato de que não foi determinando, pelo
STF (Supremo Tribunal Federal)
, qualquer tipo de medida processual suspensiva das execuções provisórias, nos mais de 03 (três) anos de vigência da
Lei nº 13.964/2019
e de tramitação do
RE nº 1.235.340/SC
.

Ao contrário, nas mais recentes ocasiões em que se manifestou sobre o assunto, em sede de Habeas Corpus, a
Primeira Turma
do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, assim afirmou, in verbis:

“(...). 3.
A Primeira Turma do STF firmou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Precedente. (...).” (STF - HC 223.838/RJ AgR, Relator (a): Ministro
Roberto Barroso
, Primeira Turma, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJe de 15/03/2023).
Destaquei

No mesmo sentido o
HC nº 223.668/MG AgR
, Relator (a): Ministro
Roberto Barroso
, Primeira Turma, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJe 08/03/2023.

Nessa esteira,
o STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, ao renovar o julgamento dos recursos especiais, após determinação do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, registrou “não ser prudente que este STJ inicie ex officio um segundo julgamento sobre a constitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP nos Tribunais Superiores, enquanto se avizinha o pronunciamento definitivo da Corte expert em matérias constitucionais. Deflagrar, aqui, o rito de declaração de inconstitucionalidade do sobredito dispositivo traria quiçá mais insegurança jurídica, criando uma orientação jurisprudencial potencialmente instável e sujeita a modificação num futuro muito próximo por parte do STF.” (STJ - REsp nº 1.973.397/MG, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJe de 25/10/2023).

Na conclusão de seu voto, o relator do julgado acima citado assim se manifestou:

“(...). Permanecendo válido e vigente o art. 492, I, "e" do CPP, sem nenhuma censura a sua constitucionalidade por parte do STF nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 - e, ao contrário, com pronunciamentos recentes da Corte Constitucional pela validade da execução provisória, acima referenciados -, cabe a este STJ simplesmente a fiel aplicação do texto normativo federal. Ante o exposto, defiro o pedido de execução provisória das penas dos réus, na forma do art. 492, I, "e", do CPP. (...).”

Registro que a mesma providência vem sendo adotada pela
Sexta Turma

do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, ex vi do
AgRg no HC 737.749/MG
, Julgado em 14/08/2023, de relatoria do Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, e do
AgRg no RHC 196.133/GO
, do mesmo relator, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIMINAR, CONFIRMADA NO MÉRITO, PARA AFASTAR O ART. 482, I, “E”, DO CPP. RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO DE REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE REAVALIA A LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
1. Esse habeas corpus foi impetrado contra liminar proferida por Desembargador. A Sexta Turma concedeu a ordem para, ratificada a tutela de urgência, afastar a execução imediata de condenação imposta em julgamento do Tribunal do Júri.
Em reclamação, o Supremo Tribunal Federal cassou a ordem e determinou o reexame do writ, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10 como condição para a contrariedade ou negativa de vigência ao art. 492, I, “e”, do CPP
. 2.
Em nova decisão, indeferiu-se o pleito de antecipação da tutela, pois, se não cabe à Sexta Turma afastar a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, também ao relator, monocraticamente e em juízo perfunctório, não é recomendável fazê-lo, o que significaria realizar o controle de constitucionalidade e desconsiderar, por vias transversas, o quanto decidido na Reclamação n. 57.257/MG
. (...). 6. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus declarado prejudicado. (STJ - AgRg no HC nº 737.749/MG, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 14/08/2023, Publicado no DJe de 17/08/2023).
Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O agravante, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro. Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória. 2. Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP.
3. Portanto,
com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC nº 196.133/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJe de 03/06/2024).
Destaquei

Nesse passo, também não vejo prudência na instauração de um julgamento sobre a constitucionalidade do
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
por esta Corte Estadual, que deve aguardar e confiar que a
Corte Constitucional
exercerá o Controle de Constitucionalidade que lhe cabe, evitando-se, assim, odiosa insegurança jurídica.

3 –
DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “e”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Feitas as ponderações acima, resta
inarredável
a aplicação do texto normativo federal.

Outra não é a conclusão do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
que, sintetizando todos os argumentos aqui já ponderados, assim registrou:

“(...) é importante considerar que: (I)
o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos
(HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 5.
Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, “e”, do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal
. 6. Pedido de execução provisória das penas deferido.” (STJ - REsp nº 1.973.397/MG, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJe de 25/10/2023).
Destaquei

Assim, observo que, tanto a
Quinta Turma
, como a
Sexta turma
já vem aplicando o texto legal,
mantendo
a
prisão decretada
nos termos do
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, inclusive de forma monocrática.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. (...). 7. No tocante à possibilidade de execução provisória no âmbito do Tribunal do Júri, “
A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068)
.
Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário
”. (AgRg no AgRg no HC n. 807.519/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC nº 191.805/PA, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato (
Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/06/2024, Publicado no DJe de 20/06/2024).
Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O agravante, que respondeu solto ao processo
,
foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro. Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória
. 2.
Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP
. 3. Portanto,
com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC nº 196.133/GO, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJe de 03/06/2024).
Destaquei

Na mesma direção:
AgRg no RHC nº 184.982/GO
, Sexta Turma, Publicado no DJe 22/05/2024;
AgRg no HC nº 833.699/MG
, Sexta Turma, Publicado no DJe 15/03/2024; Decisão Monocrática no
RHC nº 200.946/GO
, Relator (a): Ministro OG FERNANDES, Publicado no DJe 17/07/2024; Decisão Monocrática no
HC nº 927.875/GO
, Relator (a): Ministro OG FERNANDES, Publicado no DJe 17/07/2024, além dos já anteriormente citados.

4 –
DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019
:

Por fim, no que se refere à retroatividade da
Lei do “Pacote Anticrime”
, que trouxe a redação do
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, anoto que, em todos os processos citados acima, os fatos criminosos ocorreram em
data anterior
à
vigência
da
Lei n º13.964/2019
(que passou a vigorar em 23/01/2020).

Dessa forma, embora as
Cortes Superiores
não tenham se debruçado sobre esse ponto nos acórdãos e decisões aqui citados, se observa que elas têm aplicado a norma sem esta restrição temporal, concluindo-se por sua incidência imediata, como é da natureza das normais processuais.

Nesse sentido: Decisão Monocrática no
HC nº 927,838/TO
, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Publicado no DJe 10/07/2024, além dos já citados anteriormente.

5 –
CONCLUSÃO
:

Após detida análise do feito e nos termos dos recentes julgados do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
e do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, de onde se extrai que permanece válido o
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, mesmo após o julgamento das
ADCs 43, 44 e 54
, cabe a este Tribunal aplicar o texto normativo federal,
não havendo constrangimento ilegal
a ser sanado nesta via.

Por todo o exposto, nos termos do
Voto-Vista
, acompanho a
divergência
e
voto
pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da presente ordem.”

Com o retorno dos autos à minha relatoria, passo a proferir o
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, os impetrantes objetivam a
revogação
da
prisão processual
decretada em desfavor do ora paciente
ROGÉRIO REIS DOS SANTOS
, sob o argumento de ausência de qualquer fato contemporâneo, ou fundamentação legal que justifique a imposição da medida constritiva, visto que não estão presentes os requisitos legais do
artigo 312 do Código de Processo Penal
para imposição da medida constritiva.

Debateram, ainda, acerca
inconstitucionalidade
do
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
, promulgado por meio da
Lei do Pacote Anticrime
, posterior ao julgamento das
ADCs 43, 44 e 54, do STF (Supremo Tribunal Federal)
, que viola o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores acerca da inadmissibilidade da execução provisória da pena, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Adianto, desde logo, que após a leitura do
Voto-Vista
proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo Nunes
, na referida
Sessão de Julgamento em Plenário
, refluí do entendimento anteriormente firmado, para acompanhar a
divergência
suscitada e, em consonância com o entendimento
unanimemente
acolhido por esta
Seção de Direito Penal
, decidir pela
DENEGAÇÃO
da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Conforme delineado pelo nobre desembargador, em
10/05/2023
, o Ministro
Alexandre de Moraes
, do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, no julgamento da
Reclamação nº 59.594/MG
, proposta pela
Procuradoria-Geral da República – PGR
, cassou a decisão proferida pela
5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, que permitiu aos réus Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Castro, condenados na chamada “Chacina de Unaí”, responderem o processo em liberdade. O ministro determinou, ainda, que a controvérsia seja resolvida pelo
Plenário
ou pelo
Órgão Especial
do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
.

Na avaliação do relator, a decisão do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, ao afastar a aplicação de dispositivos do
Código de Processo Penal
, violou a
Súmula Vinculante nº 10
, que trata da
Cláusula de Reserva de Plenário
, prevista no
artigo 97, da Constituição Federal de 1988
. Segundo o mencionado dispositivo constitucional, os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial.

A
Súmula Vinculante nº 10
, por sua vez, explicita que a decisão de órgão fracionário, no caso, a
5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, que afaste a incidência de lei, embora não declare expressamente a sua inconstitucionalidade, viola essa cláusula.

Portanto, a decisão do Ministro
Alexandre de Moraes
determinou que
a 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, prolatasse
nova decisão
em conformidade com o
artigo 97 da Constituição Federal
e a
Súmula Vinculante nº 10
, caso decida afastar a aplicação do dispositivo legal.

Tal posicionamento foi corroborado em
decisão monocrática
proferida em
28/04/2024
, pela Ministra
Cármen Lúcia
, no julgamento da
Reclamação nº 67.453/GO
, que cassou a decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça de Goiás
, que havia concedido
Habeas Corpus
em favor de
Maurício Borges Sampaio
, e estendeu o benefícios aos corréus, que haviam sido condenados pelo Tribunal do Júri a
penas superiores
a
16 (dezesseis) anos
de reclusão, pela morte do radialista
Valério Luiz
.

No corpo da referida decisão, a Ministra
Cármen Lúcia
destacou que
“na decisão reclamada, ao concluir pela manutenção do beneficiário Maurício Borges Sampaio em liberdade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Goiás afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Ressaltou que a constitucionalidade desse dispositivo está em análise neste Supremo Tribunal, no Tema 1.068 da repercussão geral, e que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43 e 44, firmou entendimento no sentido de permitir a execução da pena somente após confirmação da condenação em segunda instância”, acolhendo o princípio constitucional da presunção de inocência. Não se aplicou dispositivo de legislação infraconstitucional que teve a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em questão, relacionada ao Tema 1.068 da repercussão geral, ainda está pendente de decisão, nem houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. (...).”

Com efeito, verifico que a almejada concessão da presente ordem, negando vigência ao
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
, encontra óbice na
Cláusula de Reserva de Plenário
, nos termos do
artigo 97, da Constituição Federal de 1988
e da
Súmula Vinculante nº 10
, descabendo a esta
Corte Estadual
declarar a inconstitucionalidade do citado dispositivo legal, vedada a usurpação de competência exclusiva do
STF (Supremo Tribunal Federal),
guardião da Lei Maior, e responsável em dar a última palavra em matéria de interpretação dos princípios e regras estabelecidos na Carta Magna, nos termos do
artigo 102, da Constituição da República
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. DISPOSITIVO VÁLIDO E VIGENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Convém registrar que as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ possuem entendimento de que, mesmo na vigência da Lei n. 13.964/2019, a execução imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri, com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54. 2.
O art. 492, I, “e”, do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 873.214/TO, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em
17/06/2024
, Publicado no DJe de 20/6/2024).
Grifei

Ademais, é de conhecimento comum que a
Constituição Federal de 1988
estabelece, no
artigo 5º, inciso LVII
, o
princípio da presunção da inocência
, o que coaduna com a
tese de impossibilidade
da
execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Todavia, com a
publicação
da
Lei do Pacote Anticrime – Lei nº 13.964/2019
, o
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
passou a dispor sobre a possibilidade da
execução provisória da pena
, desde que preenchidos os requisitos da prisão preventiva, ou, nos casos de condenação a pena igual ou superior à 15 (quinze) anos de reclusão, com a expedição de mandado de prisão, sem prejuízo dos recursos que vierem a ser interpostos.

A constitucionalidade do mencionado dispositivo legal foi afetada para julgamento perante o
Colendo STF (Supremo Tribunal Federal)
sobre o regime da
Repercussão Geral
, através do
Recurso Paradigma - RE nº 1.235.340
, atrelado ao
Tema 1.068
, o qual preconiza,
in verbis
:

Tema 1.068: “A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Contudo, o referido julgamento foi interrompido, em razão de pedido de destaque formulado pelo
Ministro Gilmar Mendes
e será reiniciado presencialmente, sem data designada para tanto.

Entretanto, parece existir certa
inclinação
para a
declaração de constitucionalidade do dispositivo federal
, uma vez que, até o referido pedido de destaque, a
Corte Suprema
já havia
formado maioria
para acolher a tese proposta pelo relator e, assim,
ratificar
a
constitucionalidade
do
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido, encarto
julgado recente
da
Eg. Corte Constitucional
:

1. Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Agravante que passou a instrução preso
.
Execução determinada pelo juiz-presidente do Júri
.
Inocorrência de ilegalidade
. 3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
,
nos autos do RE 1.235.340
,
formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri
,
observado o quantum da pena
. 4. Agravo improvido.
(STF - HC nº 238.908 AgR, Relator (a): Ministro
GILMAR MENDES
,
Segunda Turma
, Julgado em
07/05/2024
, Publicado em
15/05/2024
).
Grifei

No corpo da referida decisão, o Ilustríssimo
Ministro Gilmar Mendes
discorreu,
in verbis
:

“(...). Quanto ao fato de que o juiz, na sentença, teria feito referência à execução provisória, trata-se de mero rigor procedimental. Isso porque,
vigente lei que autoriza a execução provisória da pena nas condenações do Júri
,
observado o limite da pena em concreto
, é evidente que o magistrado iria fundamentar a custódia no referido dispositivo, até mesmo para que, expedida a guia, o agravante possa gozar dos direitos a que os condenados fazem jus.
Ademais
,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri
.
O julgament
o,
de fato
,
não se encerrou
,
mas já há maioria formada
. Registre-se, ainda, que não foi determinado o sobrestamento de nenhum feito, tampouco há razoabilidade em se aguardar o trânsito em julgado do acórdão. (...).”

Grifei

Nesse contexto, o observa-se que o Colendo
STF (Supremo Tribunal Federal)
ainda não deliberou definitivamente sobre o
Tema 1.068
, sendo assim, necessário frisar que o
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, que é o intérprete da legislação infraconstitucional, também tem se posicionado, mais recentemente, no sentido de
reconhecer
a
constitucionalidade
do
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
, mantendo a
execução provisória da pena
como
efeito automático da sentença condenatória
, em crimes submetidos a
julgamento
perante o
Tribunal do Júri
, nos casos em que a pena privativa de liberdade seja fixada, em definitivo, em patamar igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA NO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 7.
No tocante à possibilidade de execução provisória no âmbito do Tribunal do Júri
, “
A matéria em questão além de controvertida, pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (RE n. 1.235.340/SC - Tema n. 1.068)
.
Até o momento, não existe jurisprudência sedimentada sobre a matéria, sob a ótica constitucional, não pairando presunção de inconstitucionalidade sobre a previsão do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, ao contrário”
. (AgRg no AgRg no HC n. 807.519/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). (...). 8. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no RHC nº 191.805/PA, Relator (a): Ministro

Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em
10/06/2024
, Publicado no DJe de
20/06/2024
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante,
que

respondeu solto ao processo
, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro.
Foi decretada a prisão preventiva do réu
,
com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória
. 2.
Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP.
3. Portanto,
com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC nº 196.133/GO, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
,
Sexta Turma
, Julgado em
27/05/2024
, Publicado no DJe
de 03/06/2024
).
Grifei

Repriso que, com base nos
entendimentos jurisprudenciais
mais recentes das
Cortes Superiores
, constata-se que
é possível
a
execução provisória da pena
, em decisões prolatadas no âmbito do
Tribunal do Júri
, desde que
presentes
os
pressupostos
para a
decretação da prisão preventiva
, os quais devem ser demonstrados de maneira satisfatoriamente fundamentada, ou, no caso de condenação a
pena igual
ou
superior
a
15 (quinze) anos de reclusão
, nos termos do
artigo 492, inciso I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal
, ainda que o réu tenha respondido à ação penal em liberdade, como ocorre na hipótese.

Por derradeiro,
quanto à aplicação da lei processual penal no tempo
, utiliza-se o
princípio da aplicação imediata
, conforme o
artigo 2º do Código de Processo Penal
, de forma que, uma vez promulgada e vigente determinada lei processual penal, ela deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, mesmo que seja mais gravosa.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/08/2024